Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-30.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000362-30.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: JOSE ZANCANELLA e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO). AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por espólio contra sentença que indeferiu o pedido de protesto judicial, com objetivo de interromper o prazo de prescrição aquisitiva sobre imóvel de 382.000 hectares situado no Município de Formosa do Rio Preto/BA. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na ausência de pressupostos processuais mínimos, em especial a inexistência de vínculo jurídico demonstrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto judicial constitui meio idôneo para interromper a prescrição aquisitiva; e (ii) verificar se há demonstração mínima de relação jurídica entre o espólio e os protestados, capaz de justificar a admissibilidade do protesto judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não verificada hipótese de conexão e, consequentemente, prevenção do presente feito.

4.

O protesto judicial, nos termos do art. 726 do CPC, é instrumento de jurisdição voluntária, com finalidade conservativa e sem natureza contenciosa, devendo haver indícios objetivos de relação jurídica entre as partes notificante e notificada.

5.

A instrução da petição inicial com documentos como procurações, peças de inventário, notificações administrativas e organogramas não se revela suficiente para comprovar o vínculo jurídico necessário à constituição válida do protesto judicial.

6.

A utilização do protesto judicial como meio de obstruir a fluência do prazo para usucapião, sem demonstração de posse ou titularidade jurídica do bem, assim como a inércia por cerca de quatro décadas, configura desvio de finalidade, em afronta à boa-fé processual e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

7.

A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente afirmado que o protesto judicial não pode ser admitido como instrumento para suprimir fases processuais, gerar embaraços indevidos a terceiros de boa-fé ou substituir ação própria de reconhecimento de direito real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O protesto judicial exige a demonstração de relação jurídica consistente entre as partes para ser admitido.

2.

O protesto judicial não pode ser utilizado como forma de contornar etapas processuais ou impedir direitos de terceiros de boa-fé, sob pena de violação à boa-fé processual e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
726, 729 e 485, IV; CC, art. 202, II; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AP 8000399-57.2022.8.05.0081, Rel. Des. Jose Aras, j. 21.03.2025;
TJBA, AP 8000382-21.2022.8.05.0081, Rel. Des. Raimundo Sérgio Cafezeiro, j. 07.11.2024;
TJBA, AP 8000517-33.2022.8.05.0081, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense, j. 28.01.2025;
TJBA, AP 8000389-13.2022.8.05.0081, Rel. Des. Licia Modesto, j. 18.12.2024;
TJBA, AP 8000448-98.2022.8.05.0081, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, j. 19.11.2024;
TJMT, AC 1002107-96.2020.8.11.0040, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível nº
8000362-30.2022.8.05.0081
interposta pelo
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS E OUTROS
, tendo como apelado
JOSE ZANCANELLA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, cassando a sentença recorrida, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA